Tribunal: STJ
Processo: 1500677-97.2019.8.26.0548
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932454 - SP (2025
/0168159-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JULIANA BARROS LIMA
ADVOGADOS
: ADERBAL DA CUNHA BERGO - SP099296
PÂMELLA FERNANDA FINOTELI - SP344568
ALINE DA CUNHA BERGO SCHWARTZMANN - SP298183
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. POSSIBILIDADE.
EMENDATIO LIBELLI
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
E
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
III, do CPC, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
art. 932,
nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. A agravante sustenta que foi denunciada pelos arts. 302, § 3o, e 303, § 2o, do CTB, c/c
o
do CP, tendo sido absolvida desses delitos. A condenação pelo
do CTB
art. 70
art. 306
foi fundamentada na aplicação do instituto da
(art. 383 do CPP), com
emendatio libelli
nova definição jurídica dos fatos narrados na denúncia, sem alteração da descrição fática.
3. Alega, ainda, ausência de comprovação inequívoca da materialidade do delito do
do CTB, além de direito subjetivo à suspensão condicional do processo (art. 89
art. 306
da
e omissão no enfrentamento do caso concreto.
Lei 9.099/95)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio da
correlação na condenação pelo crime de embriaguez ao volante, com fundamento na
, e se há direito à suspensão condicional do processo, considerando a
emendatio libelli
nova capitulação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem manteve a condenação por embriaguez ao volante com
fundamento na emendatio libelli (art. 383 do CPP), entendendo que a denúncia
Documento eletrônico VDA53049649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:37:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 1020376b-c525-4479-a424-cb3caea580ac

descreveu os fatos relativos à condução sob influência de álcool, sem modificar a
narrativa fática, apenas redefinindo juridicamente os fatos narrados.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há violação ao princípio da
correlação quando o juiz, mantendo inalterada a descrição fática contida na denúncia,
aplica definição jurídica diversa, nos termos do
do CPP, sendo aplicável ao caso
art. 383
a Súmula 83/STJ.
7. A questão da suspensão condicional do processo não foi objeto de prequestionamento
no acórdão recorrido, atraindo a incidência da
Além disso, a matéria foi
Súmula 211/STJ.
insuficientemente delimitada pela recorrente, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF
por deficiência de fundamentação.
8. Não houve omissão na análise do caso concreto, uma vez que a decisão embargada
enfrentou de forma expressa as alegações da agravante, reafirmando que a denúncia
descreveu os fatos que configuram o delito de embriaguez ao volante.
9. O agravo regimental não apresentou fundamentos novos aptos a alterar a decisão
agravada, sendo mera reiteração de argumentos já analisados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Teses de julgamento:
1. Não há violação ao princípio da correlação quando o juiz, mantendo inalterada a
descrição fática contida na denúncia, aplica definição jurídica diversa, nos termos do
2.
do Código de Processo Penal.
art. 383
A ausência de prequestionamento no acórdão
recorrido e a deficiência na fundamentação do recurso impedem o conhecimento do
recurso especial, conforme as Súmulas 211/STJ e 284/STF.
Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 302, § 3o, 303, § 2o, e 306; CP,
CPP,
art. 70;
art. 383; Lei no 9.099/95, art. 89;
CPC,
III; CF/1988,
IX.
art. 932,
art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Og
REsp n. 2.053.271/GO,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
1/7/2025,
7/7/2025;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.750.139/SP,
DJEN de
20/5/2025,
28/5/2025.
STJ, Súmula 83; STJ, Súmula 211; STF, Súmula 284.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53049649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:37:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 1020376b-c525-4479-a424-cb3caea580ac

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932454 - SP (2025
/0168159-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JULIANA BARROS LIMA
ADVOGADOS
: ADERBAL DA CUNHA BERGO - SP099296
PÂMELLA FERNANDA FINOTELI - SP344568
ALINE DA CUNHA BERGO SCHWARTZMANN - SP298183
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. POSSIBILIDADE.
EMENDATIO LIBELLI
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
E
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
III, do CPC, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
art. 932,
nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. A agravante sustenta que foi denunciada pelos arts. 302, § 3o, e 303, § 2o, do CTB, c/c
o
do CP, tendo sido absolvida desses delitos. A condenação pelo
do CTB
art. 70
art. 306
foi fundamentada na aplicação do instituto da
(art. 383 do CPP), com
emendatio libelli
nova definição jurídica dos fatos narrados na denúncia, sem alteração da descrição fática.
3. Alega, ainda, ausência de comprovação inequívoca da materialidade do delito do
do CTB, além de direito subjetivo à suspensão condicional do processo (art. 89
art. 306
da
e omissão no enfrentamento do caso concreto.
Lei 9.099/95)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52718413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/11/2025 11:41:31
Código de Controle do Documento: 04934c35-71da-4a39-9cf0-a1f68969e85d

4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio da
correlação na condenação pelo crime de embriaguez ao volante, com fundamento na
, e se há direito à suspensão condicional do processo, considerando a
emendatio libelli
nova capitulação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem manteve a condenação por embriaguez ao volante com
fundamento na emendatio libelli (art. 383 do CPP), entendendo que a denúncia
descreveu os fatos relativos à condução sob influência de álcool, sem modificar a
narrativa fática, apenas redefinindo juridicamente os fatos narrados.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há violação ao princípio da
correlação quando o juiz, mantendo inalterada a descrição fática contida na denúncia,
aplica definição jurídica diversa, nos termos do
do CPP, sendo aplicável ao caso
art. 383
a Súmula 83/STJ.
7. A questão da suspensão condicional do processo não foi objeto de prequestionamento
no acórdão recorrido, atraindo a incidência da
Além disso, a matéria foi
Súmula 211/STJ.
insuficientemente delimitada pela recorrente, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF
por deficiência de fundamentação.
8. Não houve omissão na análise do caso concreto, uma vez que a decisão embargada
enfrentou de forma expressa as alegações da agravante, reafirmando que a denúncia
descreveu os fatos que configuram o delito de embriaguez ao volante.
9. O agravo regimental não apresentou fundamentos novos aptos a alterar a decisão
agravada, sendo mera reiteração de argumentos já analisados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Teses de julgamento:
1. Não há violação ao princípio da correlação quando o juiz, mantendo inalterada a
descrição fática contida na denúncia, aplica definição jurídica diversa, nos termos do
2.
do Código de Processo Penal.
art. 383
A ausência de prequestionamento no acórdão
recorrido e a deficiência na fundamentação do recurso impedem o conhecimento do
recurso especial, conforme as Súmulas 211/STJ e 284/STF.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA52718413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/11/2025 11:41:31
Código de Controle do Documento: 04934c35-71da-4a39-9cf0-a1f68969e85d

CTB, arts. 302, § 3o, 303, § 2o, e 306; CP,
CPP,
art. 70;
art. 383; Lei no 9.099/95, art. 89;
CPC,
III; CF/1988,
IX.
art. 932,
art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Og
REsp n. 2.053.271/GO,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
1/7/2025,
7/7/2025;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.750.139/SP,
DJEN de
20/5/2025,
28/5/2025.
STJ, Súmula 83; STJ, Súmula 211; STF, Súmula 284.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por JULIANA BARROS LIMA contra
decisão monocrática proferida às fls. 1242/1247 que, com fundamento no
III, do
art. 932,
CPC, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento.
No presente regimental (fls. 1280/1297), o agravante sustenta que a agravante foi
denunciada pelos arts. 302, § 3o, e 303, § 2o, do CTB, c/c o
do CP, tendo sido
art. 70
absolvida desses delitos; a condenação pelo
do CTB teria sido por crime
art. 306
autônomo não descrito na denúncia como tal, mas apenas como circunstância
qualificadora do
Sustenta ausência de comprovação inequívoca de
art. 302.
materialidade do delito do
do CTB. Defende direito subjetivo ao
processual
art. 306
sursis
(art. 89 da
diante da pena mínima de 6 meses do
do CTB e da
Lei 9.099/95)
art. 306
alteração de capitulação, rechaçando os óbices das Súmulas 211/STJ e 284/STF.
Argumenta violação a normas de ordem pública e ao dever de fundamentação (art. 93,
IX, da CF/88; CPC,
II e § 1o, II, III e IV), afirmando omissão no enfrentamento do
art. 489,
caso concreto.
Requer o conhecimento do agravo interno regimental; provimento para
conhecimento do agravo em recurso especial e processamento do recurso especial; no
mérito, provimento total para absolvição; subsidiariamente, reconhecimento do direito à
suspensão condicional do processo (
em razão da nova
Lei 9.099/95, art. 89)
classificação penal.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos:

Documento eletrônico VDA52718413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/11/2025 11:41:31
Código de Controle do Documento: 04934c35-71da-4a39-9cf0-a1f68969e85d

"Sobre a alegada violação ao
do CTB e ao
art. 306
princípio da correlação, o Tribunal de origem manteve a
condenação nos seguintes termos do voto do relator:

"Com efeito, ao contrário do sugerido, não se vislumbra violação
ao princípio da correlação, na hipótese, eis que tratou a exordial
acusatória de descrever a conduta condizente a mencionado
delito, ao narrar que '(...) após ingerir bebida alcoólica e encontrar-
se sobre a influência dela, a denunciada tomou a direção do
veículo HONDA/FIT EX CVT, cor branco, placas FSC5810,
transitando pela Rodovia SP 330, no sentido Valinhos/Campinas.'
(fls. 01).
E, como se sabe, defende-se o acusado dos fatos narrados e não
de sua capitulação legal, de modo que, entendendo o Juízo a quo
pela ausência de provas quanto aos crimes previstos no
e
art. 302
303 do CTB, bem aplicou o quanto disposto no
do CPP,
art. 383,
que dita: 'O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na
denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa,
ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.'"
(fl. 1042).

Extrai-se do trecho acima que o Tribunal reconheceu
a validade da aplicação do instituto da emendatio libelli
previsto no
do CPP, uma vez que a denúncia
art. 383
efetivamente descreveu fatos que configuram o delito de
embriaguez ao volante, não havendo modificação da
descrição fática, mas apenas nova definição jurídica dos
fatos narrados.
Ainda que o Tribunal de origem não tenha feito
menção expressa, mostra-se plenamente aplicável a Súmula
n. 83 do STJ no caso. Com efeito, a jurisprudência desta
Corte Superior é pacífica no sentido de que não há violação
ao princípio da correlação quando o juiz, mantendo
inalterada a descrição fática contida na denúncia, aplica
definição jurídica diversa, nos termos do
do CPP.
art. 383
Como se sabe, réu defende-se dos fatos e não da
capitulação legal atribuída pelo órgão acusador. No mesmo
sentido, citam-se precedentes:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
do habeas corpus, em que a defesa sustenta a impossibilidade de
incidência da continuidade delitiva sem descrição fática da
pluralidade de crimes na exordial acusatória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
incidência da continuidade delitiva em casos de estupro de
vulnerável sem a descrição precisa das datas e quantidade de
abusos na denúncia.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos delitos
de estupro de vulnerável praticados em continuidade delitiva, não
Documento eletrônico VDA52718413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/11/2025 11:41:31
Código de Controle do Documento: 04934c35-71da-4a39-9cf0-a1f68969e85d

é exigida a indicação de datas precisas e da quantidade exata de
abusos, sendo adequado o aumento da pena em patamar superior
ao mínimo previsto no
caput, do CP quando há
art. 71,
demonstração que os fatos ocorreram por diversas vezes.
4. O Estatuto Processual Penal permite a correção e adequação
da tipificação dos fatos pelo magistrado, mesmo que resulte em
pena mais severa, sem necessidade de aditamento da denúncia,
conforme previsto na emendatio libelli do
do CPP.
art. 383
5. No caso em questão, a peça acusatória possibilitou à defesa
saber exatamente os fatos imputados, não havendo violação do
princípio da congruência ou da non reformatio in pejus, pois existe
correlação entre os fatos atribuídos na denúncia e a condenação.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Nos delitos de estupro de vulnerável
praticados em continuidade delitiva, não é exigida a indicação de
datas precisas e da quantidade exata de abusos. 2. O magistrado
pode corrigir e adequar a tipificação dos fatos, mesmo que resulte
em pena mais severa, sem necessidade de aditamento da
denúncia, conforme a emendatio libelli do
do CPP. 3. A
art. 383
peça acusatória deve possibilitar à defesa saber exatamente os
fatos imputados, garantindo a correlação entre a denúncia e a
condenação".
Dispositivos relevantes citados: CP,
CPP,
art. 71;
art. 383.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 926528, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg
20/09/2024;
no REsp 1923057, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
20/04/2023;
STJ, AgRg no HC 892620, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta
Turma, DJe 22/08/2024.
(AgRg no HC n. 954.589/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. MUTATIO LIBELLI. NÃO CONFIGURADA.
EXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O juiz pode dar aos eventos delituosos descritos na inicial
acusatória a classificação legal que entender mais adequada,
procedendo à emenda na acusação (emendatio libelli), sem que
isso gere surpresa para a defesa.
2. No caso, a peça inicial acusatória, na forma redigida,
possibilitou à defesa saber exatamente os fatos que lhe eram
imputados, não havendo que se falar em acusação incerta, que
tivesse dificultado ou inviabilizado o exercício da defesa.
3. Não há violação do princípio da congruência ou da non
reformatio in pejus ou da mutatio libelli, pois verificada a correlação
entre os fatos atribuídos ao acusado na denúncia e a condenação
dela resultante.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp n. 2.053.271/GO,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
7/7/2025.

Sobre a questão da suspensão condicional do
processo, tal tema não foi objeto de prequestionamento no
acórdão recorrido, incidindo a Súmula n. 211 do STJ. Além
Documento eletrônico VDA52718413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/11/2025 11:41:31
Código de Controle do Documento: 04934c35-71da-4a39-9cf0-a1f68969e85d

disso, a questão não foi abordada de forma clara pela
recorrente, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF
e impede o conhecimento do recurso especial por deficiência
na fundamentação. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PATROCÍNIO
INFIEL.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO. SÚMULA N. 211 DO STJ. PRETENSÃO
ABOSLUTÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DEMAIS PEDIDOS.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
do recurso especial, mantendo acórdão do TRF4 que manteve
condenação do recorrente por patrocínio infiel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão
condicional do processo é um direito subjetivo do acusado ou um
poder-dever do Ministério Público, e se o vício de fundamentação
na negativa da proposta encontra-se prequestionado.
3. A questão também envolve a análise da tipicidade da conduta
do recorrente e a aplicação dos óbices das Súmulas n. 7 do STJ e
284 do STF em relação às pretensões de absolvição e de
afastamento de custas processuais e estipulação da sentença
como marco de correção dos dias-multa.
III. Razões de decidir
4. A suspensão condicional do processo não constitui direito
subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério
Público, que deve fundamentar sua decisão.
5. A decisão do Ministério Público de não oferecer a suspensão
condicional do processo foi fundamentada e a tese de
inidoneidade do fundamento não foi enfrentada pelo Tribunal de
origem, ficando constatada a falta de prequestionamento, com
incidência da Súmula n. 211 do STJ.
6. A pretensão de reexame de provas para absolvição esbarra no
óbice da Súmula n. 7 do STJ, que impede o revolvimento do
conjunto fático-probatório em recurso especial.
7. A falta de clareza na fundamentação do recurso especial quanto
ao afastamento de custas processuais e estipulação da s entença
como marco de correção dos dias-multa atrai a incidência da
Súmula n. 284 do STF, que impede o conhecimento do recurso
por deficiência na fundamentação.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A suspensão condicional do processo não
é direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do
Ministério Público, que deve fundamentar sua decisão. 2. A
pretensão de reexame de provas para absolvição esbarra no óbice
da Súmula 7 do STJ. 3. A falta de clareza na fundamentação do
recurso especial atrai a incidência da Súmula 284 do STF ".
Dispositivos relevantes citados:
CP,
Lei no 9.099/1995, art. 89;
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 696; STJ,
art. 355.
AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 2.051.176/PR,
Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg na PET no AR
24/4/2023;
Esp 2331810/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
STJ, AgRg no
Rel. Min.
22/4/2025;
AREsp n. 2.267.570/DF,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em
STJ,
7/11/2023;
Documento eletrônico VDA52718413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/11/2025 11:41:31
Código de Controle do Documento: 04934c35-71da-4a39-9cf0-a1f68969e85d

Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
REsp n. 1.883.187/RJ,
Turma, j. em 6/12/2022.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.179.323/RS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
14/8/2025.
)

Direito
processual
penal.
Agravo
regimental.
Nulidades
processuais e dosimetria penal. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial, no qual se alegava nulidades
processuais no julgamento da apelação criminal e inadequação da
dosimetria penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade
processual em razão da preclusão do pedido de juntada de folha
de antecedentes criminais e se a dosimetria da pena foi
adequadamente fundamentada.
3. A questão também envolve a análise da alegação de ausência
de manifestação sobre a possibilidade de suspensão condicional
da pena e a aplicabilidade das Súmulas 7 e 211 do STJ.
III. Razões de decidir
4. O pedido de juntada de folha de antecedentes criminais foi
considerado precluso pelo Tribunal de origem, não havendo
prejuízo ao agravante, conforme o princípio pas de nullité sans
grief.
5. A manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça foi
apresentada, e o indeferimento do pedido de diligências foi
considerado regular, não configurando nulidade.
6. A dosimetria da pena foi fundamentada adequadamente, com a
fixação da pena-base no mínimo legal, não havendo ausência de
motivação.
7. A questão da suspensão condicional da pena não foi decidida
pelo Tribunal de origem, incidindo a Súmula 211 do STJ, que
impede o conhecimento da matéria sem prequestionamento.
8. A análise das teses defensivas demandaria reexame de fatos e
provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A preclusão do pedido de juntada de
documentos não acolhido pelo Tribunal de origem não configura
nulidade. 2. A fundamentação concisa da dosimetria da pena é
suficiente
quando
menciona
a
ausência
de
elementos
desfavoráveis. 3. A ausência de decisão sobre a suspensão
condicional da pena impede o conhecimento da matéria sem
prequestionamento, conforme a Súmula 211 do STJ. 4. O reexame
de fatos e provas é vedado em recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 402, 563, 564, III, "d",
601; CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 211;
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1959061, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04.06.2024.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.750.139/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
28/5/2025.

Documento eletrônico VDA52718413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/11/2025 11:41:31
Código de Controle do Documento: 04934c35-71da-4a39-9cf0-a1f68969e85d

Ante o exposto, não conheço do agravo para, com
fundamento no
III, do CPC, não conhecer do
art. 932,
recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.​" (fls. 1242/1247)

Assim, se verifica que, o Tribunal de origem manteve a condenação por
embriaguez ao volante com fundamento na
(art. 383 do CPP), por
emendatio libelli
entender que a denúncia descreveu os fatos relativos à condução sob influência de
álcool, mantendo-se inalterada a narrativa fática. Aplicável ao caso a Súmula 83/STJ,
ante a pacífica jurisprudência de que não há violação ao princípio da correlação quando
o juiz apenas redefine juridicamente os fatos narrados. Acerca da suspensão condicional
do processo, não houve prequestionamento no acórdão recorrido, incidindo a
além disso, a matéria foi insuficientemente delimitada pela recorrente,
Súmula 211/STJ;
atraindo a
por deficiência de fundamentação.
Súmula 284/STF
Ressalto, por fim, que não houve omissão alguma na análise do caso
concreto, vez que "muito embora a embargante tenha sido absolvida da prática de crime
de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com a qualificadora da influência
de álcool (art. 302, §3o, do CTB), isto não exclui o fato de que estava dirigindo veículo em
estado de embriaguez. Com efeito, a absolvição apenas demonstra que a agravante não
cometeu um homicídio ao dirigir o veículo em estado de embriaguez, mas não afasta o
fato de que conduzia o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência. Tanto que narra expressamente a denúncia que a agravante 'após ingerir
bebida alcoólica e encontrar-se sobre a influência dela, a denunciada tomou a direção do
veículo HONDA/FITEX CVT, cor branco, placas FSC5810, transitando pela Rodovia SP
330, no 'sentido Valinhos/Campinas' (fls. 1243). Portanto, e como o acusado se defende
dos fatos narrados e não de sua capitulação legal, a decisão embargada ao decidir que a
denúncia 'efetivamente descreveu fatos que configuram o delito de embriaguez ao
volante, não havendo modificação da descrição fática, mas apenas nova definição
jurídica dos fatos narrados' (fl. 1243), enfrentou de forma expressa a alegação da
" (fl.1269).
embargante, não havendo que se falar em qualquer omissão
Ademais, no presente caso, se verifica que o agravo regimental é mera reiteração
de argumentos já analisados na decisão agravada, sem qualquer fundamento novo apto
a alterar a decisão do Agravo em Recurso Especial.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.

Documento eletrônico VDA52718413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/11/2025 11:41:31
Código de Controle do Documento: 04934c35-71da-4a39-9cf0-a1f68969e85d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no AREsp 2.932.454 / SP
Número Registro: 2025/0168159-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
14912019 15006779720198260548
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JULIANA BARROS LIMA
ADVOGADOS : ADERBAL DA CUNHA BERGO - SP099296
PÂMELLA FERNANDA FINOTELI - SP344568
ALINE DA CUNHA BERGO SCHWARTZMANN - SP298183
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JULIANA BARROS LIMA
ADVOGADOS : ADERBAL DA CUNHA BERGO - SP099296
PÂMELLA FERNANDA FINOTELI - SP344568
ALINE DA CUNHA BERGO SCHWARTZMANN - SP298183
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA53024454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:47
Código de Controle do Documento: 3efbfe91-4920-4f0b-8923-892b59dcf8a6

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:47
Código de Controle do Documento: 3efbfe91-4920-4f0b-8923-892b59dcf8a6